Tribunal: TJES
Processo: 5023140-04.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023140-04.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEMISCLEDSON DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS). REDUÇÃO INDEVIDA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Justiça Comum tem competência para processar e julgar demandas relacionadas a concursos públicos, independentemente do valor da causa, conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0021676-78.2018.8.08.0000.

2.
A Lei Complementar Estadual nº 911/2019 determina que 50% das vagas do CHS devem ser destinadas ao critério de antiguidade e 50% ao critério de merecimento intelectual, não prevendo a reserva de vagas para militares promovidos
sub judice
.

3.
A supressão de 28 vagas do CHS 2023 para inclusão de candidatos promovidos judicialmente do CHS 2022 alterou indevidamente a distribuição das oportunidades, prejudicando candidatos regularmente classificados, incluindo o autor.

4.
A decisão judicial que garantiu a promoção dos militares
sub judice
não autorizava a subtração de vagas do CHS 2023, restringindo-se ao certame do biênio 2021/2022, de forma que a reserva posterior dessas vagas comprometeu a correta aplicação da proporcionalidade estabelecida na legislação vigente.

5.
Recurso desprovido. Reexame necessário prejudicado.

Vitória, ES, 07 de abril de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E, POR IGUAL VOTAÇÃO, JULGAR PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto proferido pelo Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO E
APEL
AÇÃO CÍVEL N
º
5023140-04.2023.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGITROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DEMISCLEDSON DO ROSÁRIO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

Senhor Presidente
. O Estado do Espírito Santo sustenta que o juízo competente para o processamento da presente ação seria o Juizado Especial da Fazenda Pública, pois o valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos.

O Tribunal Pleno deste Egrégio TJES, no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas nº 0021676-78.2018.8.08.0000 (100180035774), firmou o entendimento de que Compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que com valor inferior à 60 (sessenta) salários-mínimos.

Eis a ementa a que me reporto:

ACÓRDÃO EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS IRDR MÉRITO COMPETÊNCIA DAS DEMANDAS SOBRE CONCURSO PÚBLICO COM VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOSMÍNIMOS MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS COMPLEXIDADE CRITÉRIO QUE DEVE SER OBSERVADO FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. A definição da competência dos Juizados Especiais Fazendários não pode ser realizada pela leitura estanque do artigo 2º da Lei nº 12.0153/09, mas deve ser feita por meio de uma interpretação conforme do referido dispositivo combinado com o texto constitucional, o qual estabeleceu um único critério de competência para o julgamento das causas cíveis pelos Juizados Especiais: a menor complexidade. 2. Portanto, a interpretação do caput do art. 2º, da Lei nº 12.153/09 deve ser: é de competência dos Juizados Especiais Fazendários processar, conciliar e julgar as causas cíveis de menor complexidade de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor da causa seja de até 60 (sessenta) salários mínimos. 3. O próprio conceito de concurso público encarta a ideia de complexidade procedimental, seja pela sua forma de ser realizado, seja pela sua consequência prática no âmbito privado do candidato e no âmbito público da Administração. 4. A importância de tais demandas no âmbito da Administração Pública também serve para afastar o conceito de menor complexidade, porquanto o provimento que possa gerar direito à nomeação em cargo público tem o condão de afetar toda a estrutura de pessoal e de gastos da administração pública. 5. Em que pese a complexidade da causa não ser medida pela necessidade de instrução probatória é certo que, aquelas causas que demandem incursão fática mais aprofundada, não se mostram compatíveis com o rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados. 6. Se fosse estabelecida a competência nos Juizados Fazendários para as demandas ordinárias que versem sobre concurso público, o sistema de uniformidade dos precedentes poderia ser afetado, na medida em eventuais impugnações pela via do mandado de segurança seriam de competência do Tribunal, dada a competência ratione personae . 7. Ainda que não fosse considerado o critério da menor complexidade, o critério do valor da causa, estabelecido de forma estanque na legislação ordinária, serve de baliza, tão somente em relação às demandas com expressão econômica mensurável, o que não ocorre nas demandas relacionadas a concurso público como regra. 8. Caso concreto em que não se encontram presentes os fundamentos relevantes para a concessão de efeitos prospectivos ( ex nunc ) à tese jurídica, pois não demonstradas as razões expcepcionais de interesse social ou de segurança jurídica. 9. Fixação da seguinte tese: Compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que com valor inferior à 60 (sessenta) salários-mínimos, sem modulação de efeitos, com incidência a partir da publicação do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, FIXAR A TESE JURÍDICA ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR AÇÕES SOBRE CONCURSO PÚBLICO, COM VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS, e por maioria, DETERMINAR A INCIDÊNCIA DA TESE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180035774, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 09/11/2020)

A tese jurídica fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas tem eficácia vinculante e deve ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão de direito e que tramitem na mesma área de jurisdição do respectivo Tribunal (CPC, art. 985,
caput
, I e II).

Portanto, o processamento da presente ação perante a Vara da Fazenda Pública está em conformidade com o entendimento pacificado por este Egrégio Tribunal de Justiça, o que inviabiliza a alegação de incompetência suscitada pelo apelante.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO-MÉRITO

Senhor Presidente
. O ingresso no Curso de Habilitação de Sargentos é regulamentado pela Lei Complementar Estadual nº 911/2019, a qual estabelece critérios objetivos para a distribuição das vagas.

De acordo com o artigo 17, metade das vagas do CHS deve ser destinada aos militares mais antigos na corporação, enquanto a outra metade cabe aos candidatos melhor classificados na Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional (PCIP).

Art. 17. O processo de seleção para ingresso no CHS e CAS obedecerá aos seguintes critérios:

I - 50% (cinquenta por cento) das vagas para o CHS, aos militares estaduais que obtiverem maior pontuação na PCIP;

II - 50% (cinquenta por cento) das vagas no CHS, aos militares estaduais mais antigos, conforme definido no inciso III do art. 3º desta Lei Complementar;

III - 100% (cem por cento) das vagas para o CAS, definidas por antiguidade.

§ 1º Havendo fração na divisão das vagas para o CHS, arredondar-se-á a vaga para o critério de antiguidade.

§ 2º Havendo empate na pontuação da PCIP, o desempate será feito pelo critério de antiguidade, previsto no inciso III do art. 3º desta Lei Complementar.

§ 3º Caso o militar estadual alcance vaga em mais de um critério para o CHS, a ordem de ocupação de vaga será a seguinte:

I - antiguidade;

II - maior valoração da PCIP.

Com o advento da Lei Complementar Estadual nº 977/2021, foi introduzido o §5º ao artigo 14 da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, estabelecendo regras transitórias específicas quanto ao preenchimento das vagas relativas ao cargo de 3º Sargento da Qualificação Policial Militar de Praça Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), especialmente aquelas existentes em 16 de julho de 2021 e não consideradas para fins de matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) então em andamento.

Art. 14 da LC Estadual 911/2019:

§ 5º Excepcionalmente ficam estabelecidas as seguintes regras de transição:(Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 977, de 4 de outubro de 2021)

I - o claro de 3º Sargento da Qualificação Policial Militar de Praça Combatente - QPMP-C existente na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - PMES no dia 16 de julho de 2021, incluindo o claro dos níveis hierárquicos superiores, e que não foi contabilizado para efeito de matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos - CHS, em andamento na PMES na data de publicação desta Lei Complementar, será destinado aos Cabos QPMP-C melhores classificados no critério de antiguidade e intelecto-profissional naquela data; dentro do número final de aprovados do concurso; (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 977, de 4 de outubro de 2021)

II - os candidatos aprovados referidos no inciso I terão matrículas garantidas no próximo Curso de Habilitação de Sargentos - CHS da PMES, dentro do número de vagas oferecidas no concurso; (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 977, de 4 de outubro de 2021)

III - caso algum Cabo QPMP-C não tenha feito o Teste de Aptidão Física ou exame toxicológico, e esteja dentro do número de vagas não contabilizadas no dia 16 de julho de 2021, deverá fazê-los nas etapas do próximo concurso CHS. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 977, de 4 de outubro de 2021).

Em face dessa alteração legislativa, sustentando a tese de inconstitucionalidade da norma transitória mencionada, 32 (trinta e dois) policiais militares ingressaram com ação ordinária, pleiteando judicialmente a matrícula e participação no CHS referente ao biênio 2021-2022, bem como a subsequente promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C, desde que lograssem êxito no curso. A referida ação, registrada sob o nº 5022711-71.2022.8.08.0024, foi julgada procedente, estando atualmente pendente de apreciação recursal, em sede de apelação e reexame necessário.

Posteriormente, 28 (vinte e oito) dos mencionados autores iniciaram o cumprimento provisório da sentença (id. 10161795), resultando na promoção desses policiais à graduação pretendida, condicionada à conclusão regular do curso correspondente.

Na presente hipótese, diante desse contexto fático-processual, o apelado sustenta que, em decorrência da reserva judicial das 28 (vinte e oito) vagas para esses militares, haveria, no mínimo, um total de 233 (duzentos e trinta e três) vagas efetivas para a graduação de 3º Sargento no âmbito do CHS/2023, e não apenas as 205 (duzentos e cinco) vagas anteriormente anunciadas, das quais 103 (cento e três) são especificamente destinadas à promoção por antiguidade.

Demonstrou ainda que preenchia todos os requisitos exigidos para o ingresso no curso, possuindo classificação na 112ª (centésima décima segunda) posição pelo critério de antiguidade, após encerramento da classificação, embora ocupasse a 114ª (centésima décima quarta) na classificação provisória. No entanto, sua matrícula foi negada sob a justificativa de ausência de vagas, uma vez que 28 vagas do CHS 2023 foram indevidamente ocupadas por militares promovidos
sub judice
do CHS 2022, configurando preterição indevida, visto que, se as vagas houvessem sido corretamente distribuídas, teria sido matriculado no curso.

E as provas dos autos, indicam que a supressão das vagas no CHS 2023 foi confirmada pela própria administração pública, por meio do Despacho nº 205/2023 – Controladoria (id. 10161794), o qual, ao responder a questionamentos apresentados perante à Ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública (SESP), reconhece que a inclusão dos militares promovidos judicialmente efetivamente ocupou claros no quadro da PMES, subtraindo as vagas originalmente previstas para o CHS 2023, conforme se infere do seguinte trecho:

“Quando ocorre promoção de militares à 3º Sargento QPMP-C, mesmo quando em decorrência da decisão judicial, estes ocupam sim os claros nos quadros da PMES, subtraindo, consequentemente, as vagas previstas para o CHS 2023, conforme publicação do resultado final publicado no BECG nº 037, de 30/06/2023.”

Nesse contexto, embora a Administração Pública requerida não tenha promovido o desligamento dos militares aprovados no certame precedente, procedeu à reserva de 28 (vinte e oito) vagas destinadas ao Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) de 2023 para candidatos cuja situação ainda se encontra
sub judice
.

Tal medida, entretanto, conflita diretamente com o posicionamento anteriormente firmado nos autos da ação nº 5022711-71.2022.8.08.0024, em que foi reconhecida incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 14, § 5º, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019. Por conseguinte, os efeitos daquela decisão judicial restringem-se exclusivamente ao certame CHS 2021/2022, não se projetando para processos seletivos subsequentes.

Na referida sentença, enfatizou-se claramente que a matrícula e participação dos autores no curso mencionado (CHS 2021/2022) deveria ocorrer sem prejuízo da permanência dos demais militares regularmente matriculados naquele momento.

Desta feita, considerando-se que os efeitos do pronunciamento judicial não poderiam impactar negativamente sequer os militares pertencentes ao mesmo certame, por evidente analogia também não podem produzir prejuízos aos participantes de futuros processos seletivos, como é o caso do CHS 2023.

Noutras palavras, não cabe ao ente público requerido subtrair as mencionadas 28 (vinte e oito) vagas originalmente destinadas aos autores da demanda nº 5022711-71.2022.8.08.0024 do quantitativo disponibilizado para o CHS 2023, pois tal reserva desencadearia efeitos prejudiciais sucessivos aos demais militares estaduais envolvidos.

Diante disso, considerando as 205 (duzentas e cinco) vagas formalmente anunciadas para o CHS 2023 (id. 10161790), acrescidas das 28 (vinte e oito) vagas reservadas aos candidatos
sub judice
do certame anterior, conclui-se que a quantidade total de vagas existentes até a data de encerramento do referido processo seletivo, em 30 de junho de 2023, é de 233 (duzentas e trinta e três).

Infere-se, portanto, que o apelado ocupa posição dentro das 117 (cento e dezessete) vagas do CHS 2023, destinadas aos policiais militares pelo critério antiguidade, tendo em vista figurar na 114ª posição do resultado provisório dos cabos QPMP-C e QPMP-M, pelo critério “antiguidade”, aptos a participarem do CHS/2023 (id. 10161796 – p. 05).

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

Julgo prejudicado o reexame necessário.

Com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)